Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701183-45.2018.8.07.0007 RECORRENTES: JUANITA MESQUITA GERIN, ANTONIO CLAUDIO GERIN RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA VENETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO ADOTADO NA CONVENÇÃO. FRAÇÃO IDEAL. Consoante estabelecido na Convenção do Condomínio, em conformidade com o legalmente preconizado, o valor da taxa condominial deve ser proporcional às frações ideais das respectivas unidades autônomas. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.315 e 1.340, ambos do Código Civil, sustentando a ilegalidade da assembleia extraordinária que estipulou taxa condominial que não os beneficiou. Defendem que as despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve, sob pena de enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1.315 e 1.340, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) os apelantes não lograram demonstrar a suposta nulidade da assembleia e, por consequencia, da taxa condominial, pela ausência da lista das assinaturas dos condôminos presentes à reunião. Em assim não o fazendo, não há como se acolher a alegada nulidade da assembleia realizada em 20/03/2017 e que estipulou a taxa condominial ora guerreada. Além disso, consoante o legalmente estabelecido, os valores das despesas mensais do condomínio hão de ser rateados de acordo com o que dispõe a convenção condominial.” (ID 10004768 - Págs. 5 e 6). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030